Tribunal: CARF
Processo: 10909.004070/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004070/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.063 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EMPRESA MARITIMA E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/01/2006, 23/01/2006, 20/02/2006, 30/03/2006,
11/04/2006
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar e anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para exame
dos argumentos de defesa contidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Instrução Normativa SRF N° 28, de 27/04/94 (DOU de 28/04/94), disciplina
o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, definindo que o mesmo
será processado, em regra, através do Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX. O SISCOMEX - Exportação entrou em operação efetiva em 01/01/93 e
é, desde então, o sistema informatizado "on-line" utilizado em âmbito nacional para o
registro, controle e arquivamento das informações relativas As operações de
exportação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004070/2010-47
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

(. . .)
O caput do artigo 37 da IN SRF n° 28/94 determinava que "imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados
pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos". A Noticia
SISCOMEX N° 105, de 27 de junho de 1994, esclareceu que o termo "imediatamente"
deveria ser interpretado como em até 24 (vinte e quatro) horas.
Posteriormente, de acordo com a Noticia SISCOMEX N° 2, de 7 de janeiro de
2005, o prazo passou a ser de 7 (sete) dias para embarques por via marítima.
Com a edição da Instrução Normativa SRF N° 510, de 14 de fevereiro de 2005,
que deu nova redação ao artigo 37 da IN SRF N° 28/94, o prazo para informação dos
dados de embarque passou a ser 2 (dois) dias para a via aérea e 7 (sete) dias para a via
marítima, contados a partir da realização do embarque.
II — INFRAÇÃO
Em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX, relativa aos despachos
de exportação registrados durante o ano de 2.006, verificamos que o autuado em
epígrafe informou o embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido pela RFB
conforme relação anexa ao presente Auto.
Deste modo foram retiradas as telas dos despachos que poderiam ensejar a
aplicação da multa em comento, referente aos despachos relacionados na planilha,
conforme abaixo descrito.
Os dados constantes na planilha provem do SISCOMEX-Exportação e especial
atenção deve ser dispensada ao cotejo entre a data do embarque informada pelo
transportador e a data em que as informações relativas ao embarque foram
registradas no SISCOMEX.
Esta segunda data o sistema armazena automaticamente para controle e pode ser
checada na função de consulta ao histórico de registros relativos ao despacho de
exportação. As telas impressas do SISCOMEX contendo os dados de embarque das
mercadorias (inclusive a data do embarque) e os históricos dos despachos de
exportação (onde consta a data em que os dados de embarque foram registrados no
sistema) encontram-se igualmente anexadas ao processo. Na planilha contendo o
nome da embarcação consta apenas um dos despachos de exportação em que o
autuado teria informado os dados de embarque após o prazo, caracterizando a
infração.
Por oportuno, ressalte-se, é entendimento desta aduana que a infração deva ser
aplicada uma vez por transportador e por veiculo, sendo irrelevante o número de
despachos de exportação que tiveram seus dados informados após o prazo, nos termos
da legislação, em cada embarque.
Basta urna informação fora do prazo para configurar a infração.
No caso em pauta poderia caracterizar-se o embaraço à fiscalização aduaneira
uma vez que a informação do embarque das mercadorias é essencial para a averbação
do respectivo despacho de exportação. Quando informado pelo transportador o
embarque tem-se a confirmação de que determinada mercadoria desembaraçada pela
SRFB efetivamente foi exportada, em outras palavras, fica confirmada a sua saída
física do território nacional. A averbação é o ato final do despacho de exportação.
Outro aspecto que reforça a importância do registro dos dados de embarque para
fiscalização aduaneira é que as quantidades exportadas das mercadorias serão
definidas, em regra, pelas quantidades que o transportador informou que recebeu a
bordo de seu veiculo.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

Desta forma o conhecimento de carga emitido pelo transportador é o principal
documento que instrui o despacho de exportação, e a informação dos dados que ele
contém, no SISCOMEX, é de fundamental importância para o completo e correto
controle da operação de exportação.
Esse é o entendimento disposto nos artigos 46 e 51 da IN SRF N° 28/94:
"Art. 46. A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira
da mercadoria.
§ 1° Nas exportações por via aérea ou marítima, a averbação será feita, no
Sistema, após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos
dados pertinentes, pelo transportador, na forma do art. 37.
§ 2° Nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a averbação dar-se-5
no momento da transposição de fronteira da mercadoria, na forma do inciso Ill do art.
39."
"Art. 51. Somente será considerada exportada, para fins fiscais e de controle
cambial, a mercadoria cujo despacho de exportação estiver averbado, no SISCOMEX,
nos termos dos arts. 46 a 49.
Parágrafo único. É irrelevante, para os efeitos deste artigo:
I - a simples apresentação de documentos fiscais e de embarque, não registrados
no Sistema, mesmo que visados pela fiscalização aduaneira; e II - a inexistência do
comprovante de exportação, desde que sejam fornecidos aos órgãos e entidades
competentes para efetuar a fiscalização e o controle dessas operações, os dados
necessários à identificação do despacho averbado no Sistema."
0 artigo 44 da IN SRF N° 28/94 assim prevê:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §
3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço 5 atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis."
A Medida Provisória n2 135, de 30 de outubro de 2003, que resultou na
conversão da lei 10.833/03, foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de
dezembro de 2003 e, como não houve alteração do artigo 44 quando da conversão
dessa Medida Provisória na lei, a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as
infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003 é a que se refere à alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n2 37, de 1966, com a redação dada pela Lei
n2 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(..)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(..)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada 5 empresa de transporte internacional, inclusive a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e A penalidade é aplicável, em qualquer caso, à empresa de
transporte internacional.
Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, considerou, à época,
como embaraço atividade de fiscalização aduaneira foi o fato de o transportador não
promover o registro de dados do embarque, no prazo estabelecido. A obrigação do
transportador encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-lei no- 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei ri2 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal atualmente
em vigor para a imposição de penalidade é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n2 10.833, de 2003.
A multa é aplicada por cada infração cometida, ou seja, por cada operação de
embarque em que seu registro no SISCOMEX ocorreu fora do prazo, conforme
demonstrativo abaixo:
Valor total da multa = R$ 5.000,00 X 5(n° de embarques/veículos) = R$
25.000,00
Ill - ENQUADRAMENTO LEGAL
Alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei N° 37/66, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei N° 10.833/03.

O contribuinte protocolizou impugnação, com as seguintes alegações:
“2.1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA QUE OBRIGUE O AGENTE
DE CARGAS A REALIZAR O REGISTRO DOS EMBARQUES”: de acordo com o art. 37 da
IN SRF no 28/94 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, a obrigação de prestar
informações sobre embarque de mercadorias é do transportador e não do agente de carga, que
são figuras que a legislação apresenta como distintas. Portanto, a multa por atraso na prestação
de informação não pode ser aplicada sobre o agente de carga, pelo que o auto de infração deve
ser declarado nulo.
“2.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA”: a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66 estabelece que a responsabilidade do agente de carga é subsidiária. Assim, o auto de
infração é nulo, pois deveria ter sido primeiramente lavrado contra o transportador.
“2.3. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA SUPERVENIENTE”: a
IN RFB no 1.096/10 alterou o prazo para prestação de informação sobre embarque de
mercadoria. Deixou de ser de até sete dias da data do embarque para até sete dias do registro da
Declaração para Despacho Aduaneiro de Exportação. Isto posto, com base no art. 106 do CTN,
deve ser aplicada a legislação superveniente mais benéfica para o contribuinte e serem
canceladas todas as multas que tenham sido aplicadas em razão do atraso de sete dias do
embarque das mercadorias.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

A DRJ julgou a impugnação improcedente, O Acórdão no 12-101.923 não foi
ementado.
Reproduzo a íntegra do voto condutor da decisão de primeira instância:
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os aeguintes argumentos:
“II. PRELIMINAR - 2.1 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”: a decisão da DRJ deve ser considerada
nula, com base no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72, pois “verifica-se que não houve a
correta apreciação da matéria impugnada, com a devida apresentação dos fundamentos para
manutenção dos créditos atribuídos por meio do auto de infração em discussão.”
Ademais, na decisão, consta que o auto de infração versa sobre controle de
importações, quando, na verdade, foram auditadas operações de exportação. E registra que a
exação era de R$ 5.000,00, enquanto que, de fato, a multa totaliza de R$ 25.000,00.
“III. RAZÕES RECURSAIS - 3.1 AGENTE MARÍTIMO, AGENTE DE
CARGA E TRANSPORTADOR – FIGURAS DISTINTAS” – 3.2 DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 5o II, DA CF C/C ART.
97, V, DO CTN”: a responsabilidade pela multa é do transportador ou do agente de carga, porém
não do agente marítimo (art. 37 da IN SRF n° 28/94 e alínea “e” do art. 107 do DL no 37/66.
“3.3 DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL – ART. 112 DO CTN”: a atribuição da responsabilidade pela multa viola os
princípios da legalidade estrita e da interpretação mais favorável,
“3.4 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS
PELO FISCO E O DIREITO PROBATÓRIO”: a fiscalização não comprovou que a recorrente
atuou como transportador, pelo que o auto de infração é nulo (art. 142 do CTN e art. 9o do
Decreto no 70.235/72).
“3.5 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
E TRATAMENTO EQUITATIVO NA SEARA ADMINISTRATIVA”: as informações foram
prestadas antes da instauração de qualquer procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicada a
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
“3.6
APLICAÇÃO
DA
NORMA
TRIBUTÁRIA
RETROATIVA
–
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA”: três multas dizem respeito a atraso menor do
que sete dias. A IN RFB no 1.096/10 alterou o prazo para a apresentação das informações de dois
para sete dias da data do embarque. Assim sendo, tais multas devem ser canceladas, com a
adoção do princípio da retroatividade benigna insculpido no art. 106 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da aplicação da multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66. Houve atrasos na prestação de informação sobre embarque de mercadorias para o exterior.
O prazo era de sete dias da data do embarque, conforme art. 37 da IN SRF no 28/94:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

“II. PRELIMINAR - 2.1 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA”
A recorrente alega que a decisão recorrida não enfrentou todos os argumentos
expostos na impugnação, com apresentação da devida fundamentação para a manutenção do
crédito tributário. Assim, é nula, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72. Cita
decisões do CARF, que anularam decisões, onde não foram apreciados argumentos de defesa
(Acórdão no 2002-000.878, de 27/03/19, 2201-004.911, de 17/01/19, e 1301-003.283, de
14/08/18).
Adicionalmente, aponta inconsistências na decisão. O relator fez menção a
“controle de importações”, quando a autuação recaiu sobre exportações, e consignou que a
autuação montava a R$ 5.000,00, porém era de R$ 25.000,00.
Assiste razão à recorrente.
As alegações de defesa foram assim sumariadas no relatório:
“2.1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA QUE OBRIGUE O
AGENTE DE CARGAS A REALIZAR O REGISTRO DOS EMBARQUES”: de
acordo com o art. 37 da IN SRF no 28/94 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66, a obrigação de prestar informações sobre embarque de mercadorias é do
transportador e não do agente de carga, que são figuras que a legislação apresenta
como distintas. Portanto, a multa por atraso na prestação de informação não pode ser
aplicada sobre o agente de carga, pelo que o auto de infração deve ser declarado nulo.
“2.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA”: a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
DL no 37/66 estabelece que a responsabilidade do agente de carga é subsidiária.
Assim, o auto de infração é nulo, pois deveria ter sido primeiramente lavrado contra o
transportador.
“2.3. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA SUPERVENIENTE”: a
IN RFB no 1.096/10 alterou o prazo para prestação de informação sobre embarque de
mercadoria. Deixou de ser de até sete dias da data do embarque para até sete dias do
registro da Declaração para Despacho Aduaneiro de Exportação. Isto posto, com base
no art. 106 do CTN, deve ser aplicada a legislação superveniente mais benéfica para o
contribuinte e serem canceladas todas as multas que tenham sido aplicadas em razão
do atraso de sete dias do embarque das mercadorias.
E a íntegra do voto condutor da decisão recorrida também se encontra no
relatório.
Em relação aos argumentos de que o agente de cargas não deveria figurar no polo
passivo (tópico 2.1) e que sua responsabilidade não seria principal, mas subsidiária (tópico 2.2),
na decisão recorrida, há apenas a seguinte menção (fl. 69):
“(. . .)
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

ILEGITIMIDADE PASSIVA, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum
dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, (. . .).” (g.n.)
E sobre a aplicação da legislação que seria mais benéfica (tópico 2.3), pois teria
alterado o prazo para prestação de informações de sete dias da data do embarque para sete dias
do registro da Declaração para Despacho Aduaneiro de Exportação (fls. 69 e 70), há uma simples
referência ao dispositivo da IN SRF no 28/94:
“(. . .)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o PRAZO de dois dias (via
aérea) e SETE DIAS PARA A VIA MARÍTIMA para o registro dos dados de
embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, CONTADAS DA DATA
DO EFETIVO EMBARQUE.
(. . .)”
Não há dúvida de que nenhum dos argumentos de defesa foi de fato apreciado.
Pode-se, no máximo, estabelecer uma tênue conexão entre as contestações e respectivas bases
legais e o voto condutor, o que, por óbvio, é absolutamente insuficiente.
Cumpre mencionar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada pela recorrente, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de
apreciá-la, o que configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)” (g.n.)
Por fim, faz-se necessário destacar que os temas dos tópicos 2 ao 4 da
impugnação, cuja não apreciação pela DRJ motivou o presente voto, não foram da mesma forma
abordados no recurso voluntário.
Explico.
Na impugnação, o contribuinte se apresentou como agente de carga, enquanto
que, no recurso voluntário, como agente marítimo. E, com relação aos prazos para prestação da
informação, no recurso, pede o cancelamento de três das cinco multas aplicadas, pois não teria
sido desrespeitado o prazo de sete dias da data do embarque, enquanto que, na impugnação,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.063 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004070/2010-47

pediu o cancelamento das multas, nos casos em que não teria sido infringido o prazo de sete dias
da data do registro da Declaração para Despacho Aduaneiro de Exportação.
O fato de as razões de defesa da impugnação não terem sido repetidas no recurso
voluntário não altera meu juízo acerca da anulação do acórdão recorrido. Contudo, nesta turma,
há posicionamento no sentido de que somente deve motivar a anulação da decisão de piso o
argumento que tiver sido também incluído no recurso voluntário. Por isto, foi necessária esta
breve comparação entre a impugnação e o recurso voluntário.
Em suma, voto por acatar a preliminar e anular a decisão recorrida, com retorno
dos autos à primeira instância, para exame dos argumentos de defesa contidos na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital